Tribunal: TJDFT
Processo: 0006566-50.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – NÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, alegando omissão na sentença, pois não houve fundamentação em se considerar a entrega das chaves como termo final para o prazo de conclusão da obra, e não a data do “habite-se”. Afirma que também houve omissão referente à mora do autor, ora embargado, no pagamento do saldo do preço, pois o contrato previa que o financiamento deveria ser realizado até 30/05/2014, mas somente foi efetivado em fevereiro de 2015. Por essas razões, requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar as omissões apontadas para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. De início, observa-se que a embargada alega a falta de representação processual. No entanto, verifica-se que um dos sócios da empresa ré, ora embargante, é Ipê – Omni – Incorporação e Construção Ltda, representada por Alaor Gomes Peres, conforme documento de ID 1425115 – pág. 8. A procuração ad juditia é assinada pelo Sr. Alaor (ID 1451115 – pág. 2), não havendo que se falar em irregularidade de representação.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. Sem razão a parte embargante.
5. O prazo para a conclusão da obra estava prevista para o dia 31/10/2014, já contando com o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, e as chaves só foram entregues em 03/02/2015. A Carta de Habite-se foi averbada em 04/12/2014, conforme consta no documento de ID 14251125 – pág. 2. É de conhecimento geral que a parcela de financiamento bancário somente é devida e exigível no momento em que o consumidor é cientificado da expedição da referida carta de habite-se, com o fim de efetuar o pagamento total do negócio e se imitir na posse do imóvel. A despeito de o contrato prever que o financiamento seria feito até 30/05/2014, tal obrigação não pode ser exigida antes da averbação do habite-se. Observa-se que no caso o financiamento foi firmado em fevereiro de 2015, ou seja, em prazo razoável para levantamento da documentação necessária para a efetivação do financiamento junto ao banco e liberação do valor para a quitação total do débito (saldo devedor).
6. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.).
7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.